Tribunal: STJ
Processo: 0002499-41.2016.8.26.0407
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
FECHADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial interposto pelo assistente de acusação, fixando o regime inicial fechado
para cumprimento de pena.
2. A defesa sustenta a manutenção do regime inicial semiaberto, alegando inexistência de
motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, considerando que o acórdão de
apelação já havia analisado as circunstâncias judiciais e fixado o regime semiaberto em
conformidade com os arts. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, em
razão da valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do montante da pena
aplicada, está em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código
Penal.
Documento eletrônico VDA55185822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e19ad2e-4a46-4dd9-baeb-171a59a79099

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios
previstos no
do Código Penal, conforme disposto no
§ 3o, do mesmo
art. 59
art. 33,
diploma legal.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas,
justifica a fixação do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios
previstos no
do Código Penal, conforme disposto no
§ 3o, do mesmo
art. 59
art. 33,
diploma legal.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas,
justifica a fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.929.984/SP,
Turma, julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.030.338/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e19ad2e-4a46-4dd9-baeb-171a59a79099

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
FECHADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial interposto pelo assistente de acusação, fixando o regime inicial fechado
para cumprimento de pena.
2. A defesa sustenta a manutenção do regime inicial semiaberto, alegando inexistência de
motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, considerando que o acórdão de
apelação já havia analisado as circunstâncias judiciais e fixado o regime semiaberto em
conformidade com os arts. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54833688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:03
Código de Controle do Documento: 279a7a79-a2fd-4d5e-911a-e526ae56ab8c

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, em
razão da valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do montante da pena
aplicada, está em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios
previstos no
do Código Penal, conforme disposto no
§ 3o, do mesmo
art. 59
art. 33,
diploma legal.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas,
justifica a fixação do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios
previstos no
do Código Penal, conforme disposto no
§ 3o, do mesmo
art. 59
art. 33,
diploma legal.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas,
justifica a fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.929.984/SP,
Turma, julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.030.338/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRESSA EMILLI
contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso
EUGENIO DOS SANTOS
especial, interposto pelo assistente de acusação (Edmilson Carlos Romanini), e fixou o
regime inicial fechado (fls. 2220-2223).
Documento eletrônico VDA54833688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:03
Código de Controle do Documento: 279a7a79-a2fd-4d5e-911a-e526ae56ab8c

Neste agravo regimental, a defesa sustenta a manutenção do regime inicial
semiaberto, em razão da inexistência de motivação idônea para a fixação de regime mais
gravoso. Afirma que o acórdão de apelação já analisou as circunstâncias judiciais e fixou
o regime semiaberto em estrita observância aos arts. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código
Penal, pois suficiente à prevenção do delito (fls. 2243-2246).
É o relatório.
VOTO
Não obstante a irresignação da defesa, a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena, nos termos do
§ 3o, do Código Penal, exige a análise das
art. 33,
circunstâncias judiciais previstas no
do mesmo diploma legal, constituindo,
art. 59
portanto, imposição normativa.
Nesse cenário, conforme destacado na decisão monocrática, a pena fixada
entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos — como ocorre nos presentes autos (fls. 1640-1681) — já
autorizaria, por si só, a imposição do regime semiaberto (art. 33, § 2o, "b", CP). Soma-se
a isso o fato de que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, ao definir o regime inicial de cumprimento da pena, deixou de
observar o disposto no
§ 3o, do Código Penal, em dissonância da orientação desta
art. 33,
Corte.
Veja-se:
"3. Com efeito, o
§ 3o, do Código Penal estabelece
art. 33,
que 'a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no
deste Código'.
art. 59
Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado
para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser
sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena, não
havendo ilegalidade a ser sanada." (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.929.984/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025)
"3. Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do
regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos
e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram
todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal. Dessa forma, nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial
art. 33,
fechado se mostra mais adequado." (AgRg no HC n. 1.030.338/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
17/9/2025)
Nesse sentido, diante da valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e
do montante da pena aplicada, impõe-se a fixação do regime fechado. A parte, por sua
vez, não apresentou argumentos capazes de infirmar essa conclusão.
Documento eletrônico VDA54833688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:03
Código de Controle do Documento: 279a7a79-a2fd-4d5e-911a-e526ae56ab8c

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:03
Código de Controle do Documento: 279a7a79-a2fd-4d5e-911a-e526ae56ab8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.087.967 / SP
Número Registro: 2023/0263180-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024994120168260407
000249941201682604079332016
24994120168260407
249941201682604079332016 9332016
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
RECORRIDO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
Documento eletrônico VDA55149181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: aa9d1239-2533-4c42-bb71-378b21600789

ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS : TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS : SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: aa9d1239-2533-4c42-bb71-378b21600789